Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Contrato de transferência de bens com cláusula de restituição de valores. Companhia de energia. Execução da obra de extensão da rede elétrica às expensas do cliente. Entrega da documentação necessária. Cumprida a obrigação do cliente, cabia à ré o ressarcimento acertado. Mora. Correção monetária e juros: ambos incidem desde a energização da obra, conforme previsão contratual.